Tribunal: TJBA
Processo: 8004060-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004060-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMÓVEL COMO ÁREA VERDE. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA. OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. A exceção de pré-executividade somente é admitida em sede de execução fiscal quando versar sobre matéria de ordem pública e estiver amparada em prova pré-constituída, que afaste, de plano, a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa. Inviável o seu conhecimento quando necessária a dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ. A alegação de que o imóvel objeto da cobrança seria "área verde" afetada ao Município de Salvador carece de elementos documentais objetivos e inequívocos, a atrair a inadmissibilidade da via eleita. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, inexistindo nulidade por omissão. A nomeação de bem imóvel à penhora, em desrespeito à ordem legal prevista no art. 11 da LEF, pode ser validamente recusada pela Fazenda Pública. Precedentes do STJ e Tema 578. Agravo não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA